Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702665-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: HENRIQUE DE AMORIM LEITE V I S T O S. (Num.34735354). Mantenho a decisão que determinou a suspensão do julgamento do presente recurso por seus próprios fundamentos. Cumpram-se as determinações precedentes (Num. 34232805). I. Brasília - DF, 28 de abril de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator